Tribunal: TJSP
Processo: 2135411-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. Recebimento sob o efeito suspensivo em concreto não autorizado ante a ausência de requisito objetivo anunciado no artigo 919, § 1o, do CPC, isto é, estar a execução garantida por penhora ou caução. Recurso improvido.